Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011754-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ROSIVALDO LIBERATO DE SOUZA - CPF: 631.600.561-04 (APELANTE), DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
TARIFA DE CADASTRO.
COBRANÇA NO IN
ÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO.
MANUTENÇÃO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rosivaldo Liberato
de
Souza contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão
de veículo
ajuizada por Banco
Daycoval
S/A, consolidando a posse e domínio do veículo em favor da instituição financeira e autorizando sua venda nos termos do Decreto-Lei no 911/69, além de julgar improcedente a reconvenção apresentada pelo réu. O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração de abusividade da capitalização diária de juros e da tarifa de
cadastro no valor de R$1.600,00, bem como a conversão da ação em perdas e danos caso o bem tenha sido alienado. Pede, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, por suposta irregularidade contratual que descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da justiça gratuita ao apelante; (
ii
) analisar a validade da capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa nominal diária; (
iii
) examinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$1.600,00; (
iv
) definir se a descaracterização da mora impõe a restituição do bem apreendido ou sua conversão em perdas e danos, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita é possível sempre que não haja prova nos autos que afaste a alegação de insuficiência de recursos, sendo seus efeitos
ex
nunc, conforme precedentes do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida apenas se
houver expressa
previsão contratual da taxa correspondente, sendo considerada abusiva a cláusula que prevê capitalização diária sem a indicação da taxa.

A ausência de clareza na cláusula contratual relativa à capitalização diária de juros viola o direito à informação previsto no art. 46 do CDC, o que configura abusividade parcial da cláusula e autoriza apenas a capitalização mensal.

O reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual
descaracteriza a mora, conforme orientação firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida se contratada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento consolidado no
REsp
1255573/RS e na Súmula 566 do STJ, sendo legítimo o valor de R$1.600,00 no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros em periodicidade diária exige a indicação expressa da taxa nominal diária para ser válida.

A ausência dessa informação implica abusividade parcial da cláusula, autorizando somente a capitalização mensal.

O reconhecimento de cláusula abusiva no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início da relação contratual e em valor compatível com a média do mercado.

A descaracterização da mora impõe a restituição do bem ao devedor ou a conversão da medida em perdas e danos, conforme art. 3o, §7o, do Decreto-Lei no 911/69.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de

Busca e Apreensão de Veículo julgada nos seguintes termos:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão proposta por
BANCO DAYCOVAL S/A
em desfavor de
ROSIVALDO LIBERATO DE SOUZA
, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora o domínio e posse plenos e exclusivos dos bens, cuja apreensão liminar
torno
definitiva. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.Por corolário natural,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconvenção proposto pelo réu-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção
”.

O apelante pede o benefício da justiça gratuita.

Alega
que o contrato firmado prevê
capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária aplicada
.

Sustenta
a abusividade
d
a ta
rifa de cadastro no valor de R$
1.600,00.

Afirma também
que c
aso
o veículo já tenha sido alienado, a ação deve ser
convertida em perdas e danos
, nos termos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, considerando:

o valor do bem à época da apreensão;

correção mone
tária e juros de mora (1% a.m.) e
multa de 50% do valor do bem.

Pugna pela

reforma da sentença
, com o
julgamento de improcedência da ação
, em razão da
irregularidade contratual
que descaracteriza a mora.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
276301394
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Nestes autos não há nenhum elemento que invalide a alegação de precariedade financeira, o que impõe o deferimento do benefício pleiteado, porém com efeitos
ex
nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso
, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos
Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro o pedido de justiça gratuita
.

Mérito

Capitalização
de
Juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo
Resp
n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas
efetivas mensal
e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas
efetivas anual
e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”
.
(
REsp
n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020, sem destaque no original).

Consoante o teor desse acórdão, só com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
“
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação
a
à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual,
não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas
”.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo
Resp
973827/RS para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Por conseguinte, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária,
sob pena
de ferir o direito de informação prévia e adequada (art. 46 do CDC), tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa à estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise define no item “3” a capitalização diária dos juros, porém só informou a taxa mensal e anual
, o que
, confo
rme o julgado acima transcrito
configura

abuso parcial
da cláusula. Assim, deve
ser autorizada somente a capitalização mensal.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão de Veículo, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, com base no Decreto-Lei no 911/69. A apelante sustenta a nulidade da cobrança de capitalização diária de juros sem a
devida informação da taxa diária e a abusividade da inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento, pleiteando a improcedência da ação por descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa configura prática abusiva e deve ser substituída pela capitalização mensal; e (
ii
) estabelecer se a inclusão compulsória de seguro caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros é permitida desde que pactuada de forma expressa e com indicação clara da taxa diária, conforme entendimento firmado no
REsp
1.826.463/SC e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. A ausência dessa informação viola o dever de transparência e informação ao consumidor (art. 46 do CDC), sendo abusiva a cláusula que prevê capitalização diária sem detalhar a taxa aplicada. Assim, deve ser autorizada apenas a capitalização mensal.

A inclusão compulsória de seguro no contrato, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha quanto à seguradora ou à contratação do serviço, configura venda casada, prática vedada pelo CDC e consolidada na tese firmada no Tema 972 do STJ (
REsp
1.639.259/SP). Assim, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente a esse título.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme o entendimento consolidado no
REsp
1.061.530/RS, afastando os efeitos da busca e apreensão e impondo a restituição do bem ao apelante ou sua conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária é abusiva e deve ser substituída pela capitalização mensal.

A inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento caracteriza venda casada, impondo a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos na normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §1o e §7o; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 46 e 51, IV; Código de Processo Civil,
arts
. 80, 81 e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ,
REsp
1.826.463/SC, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14/10/2020; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Segunda Seção, rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 10/03/2009; STJ,
REsp
1.639.259/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j.
12/12/2018”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000517-81.2024.8.11.0028, julgamento em: 14-02-2025)

Da Mora Debendi

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”
(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora.

Tarifa de C
adastro

No
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legal
idade da tarifa de cadastro
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(
...)”
.
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$
1.600,00
).

Pelo exposto,
dou

parcial provimento ao Recurso
para determinar a substituição da capitalização diária pela capitalização mensal.

Ante a descaracterização da mora, determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Com a alteração parcial da sentença, redimensiono a sucumbência em 30% a serem pagos pelo apelante, com a ressalva do art. 98, §3
o, do CPC, e 70% pelo apelado
e,
fixo
os honorários advocatícios em
10
% so
bre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025